Tribunal: STF
Processo: HC 199031
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Crimes militares de peculato e de falsidade ideológica. Prisão preventiva. Incompatibilidade com o regime de cumprimento de pena semiaberto. Precedentes. Ordem concedida de ofício.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Odivan Cesar Arossi em favor de Warlei Anderson Santos do Nascimento, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 650.255/MS (evento 6). 
    O Paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes militares de peculato (art. 303 do CPM) e de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) e negado o direito de o paciente recorrer em liberdade, forte na manutenção da prisão preventiva (evento 4, fls. 50-90). No curso da execução penal, o Magistrado de Primeiro Grau deferiu a progressão do Paciente para o regime semiaberto, mas manteve a custódia cautelar.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado 691 da Súmula do STF, segundo o qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal superior, indefere a liminar”.
    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias.
    No caso dos autos, das informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau é possível extrair que não subsiste a incompatibilidade de regimes apontada, in verbis (e-STJ fls. 255):”
    (...) informo que os autos de execução penal encontravam-se suspensos em razão da prisão preventiva decretada nos autos de Ação Penal nº 0949133-75.2020.8.12.0001 e, diante da absolvição, foi determinado a adequação do regime de cumprimento da pena do sentenciado, ou seja, retomou o cumprimento da pena em regime semiaberto (seq. 53.1- disponível em https://seeu.pje.jus.br/seeu).
    Ao menos em análise sumária, típica desta fase, entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    É certo, de todo modo, que as questões suscitadas pela defesa do paciente serão tratadas no mandamus originário, por ocasião do julgamento de mérito, sem o qual esta Corte fica impedida de apreciar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o pedido.”
    No presente writ, a Defesa pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Aduz incompatibilidade do regime semiaberto, obtido mediante progressão, com a prisão preventiva. Acentua a natureza cautelar da prisão efetuada antes do trânsito em julgado do édito condenatório e a falta de fundamentação do decreto prisional. Requer, em medida liminar e no mérito, o direito de o Paciente ‘aguardar o resultado final da ação penal em liberdade’ e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    O caso, contudo, enseja a concessão da ordem de ofício, porquanto aferível de plano flagrante ilegalidade a interferir no status libertatis da Paciente (HC 104.855/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 96.539/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    Como dito, o Paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Posteriormente, em 26.2.2021, o Magistrado de Primeiro Grau deferiu a progressão para o regime semiaberto.
    Ora, uma vez progredido para regime menos gravoso – no caso, regime semiaberto, repito –, a denegação do direito do Paciente recorrer em liberdade ‘desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado.’ ( HC 197.715/PB, Rel. Min. Alexandre De Moraes, DJe de 18.2.2021). No mesmo sentido, HC 194.085, de minha relatoria, DJe 15.12.2020.
    Na mesma linha, destaco:
    PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA.
    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes.
    II Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário (HC 138.122/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 22.5.2017). (original sem destaques).
    Em caso semelhante ao ora em exame, ao conceder a ordem no HC 180.131/MS (decisão monocrática, DJe de 13.2.2020), o eminente Min. Alexandre de Moraes pontuou que ‘o paciente, condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, progrediu para o regime prisional semiaberto em 7/5/2019 (Doc. 12). Sendo esse o quadro, que eventual manutenção da prisão preventiva em regime aberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado.’ (grifei)
    Deste modo, verifico, in casu, que a progressão para o regime semiaberto se mostra conflitante com a manutenção da prisão preventiva, pois ‘O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração.’ (HC 136.397/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13.2.2017).
    Diante do exposto, forte nos arts. 21, §1º, e 192, do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente Warlei Anderson Santos do Nascimento, facultando ao Juízo de Direito da Auditoria Militar da Comarca de Campo Grande/MS – Processo nº 0039896-76.2019.8.12.0001- a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Deverá o Paciente ser imediatamente colocado em liberdade, se por outra razão não estiver preso.
    Oficie-se, com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora